Tribunal: STF
Processo: RHC 60155
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
AÇÃO PENAL. DENUNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEPCIA. CONCEDIDO O
"HABEAS CORPUS" EM RAZÃO DA INEPCIA DA DENUNCIA, DESCABE
CONVERTE-LO, NO RECURSO ORDINÁRIO EM TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
FALTA DE JUSTA CAUSA, POIS SE RECLAMARIA INDAGAÇÃO PROBATORIA AMPLA,
EIS QUE OS INDICIOS EXISTENTES APENAS NÃO ALCANCARAM TRATAMENTO
ADEQUADO NA DENUNCIA, QUE SE PODERA RENOVAR. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" IMPROVIDO.